Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. BACEN. ABUSIVIDADE. SÚMULA 530 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. A necessidade de liquidação futura do proveito econômico obtido não se confunde com indeterminação, da mesma forma que possíveis inconveniências ou dificuldades na fase de liquidação não justificam, por si só, a fixação dos honorários com base no valor da causa.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime